Tribunal: TCU
Processo: 006.993/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal-CAIXA em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0187.327-77/2005, celebrado com o Município de Paracambi-RJ, com interveniência da CAIXA, tendo por objeto a execução de drenagem pluvial e pavimentação, conforme o Plano de Trabalho, com vigência estipulada para o período de 29/12/2005 a 15/9/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0187.327-77/2005, celebrado com o Município de Paracambi/RJ, com interveniência da CAIXA, tendo por objeto a "execução de drenagem pluvial e pavimentação", conforme o Plano de Trabalho, com vigência estipulada para o período de 29/12/2005 a 15/9/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Jairo dos Santos e Tarcísio Gonçalves Pessoa para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. André Luiz Ceciliano, aproveitando-as em favor dos revéis, conforme disposto no art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalvas, as contas dos Srs. André Luiz Ceciliano, Jairo dos Santos e Tarcísio Gonçalves Pessoa, dando-lhes quitação plena; 9.4. enviar cópia do Acórdão ao Ministério das Cidades e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.